Tribunal: TJDFT
Processo: 0003630-03.1997.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003630-03.1997.8.07.0001 RECORRENTES: ROMEU DE AMORIM e OUTROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. REGRA GERAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. 1. Trata-se de apelação contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada para reconhecer a prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguir a execução fiscal. 2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou o entendimento no REsp 1185036/PE, julgado em sede de recurso repetitivo, que é possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência em virtude de extinção de execução fiscal pelo acolhimento de exceção de pré-executividade. 3. Uma vez reconhecida a prescrição intercorrente independentemente de defesa da parte executada, os honorários advocatícios devem obedecer ao princípio da causalidade. Por outro lado, havendo oposição de embargos do devedor ou exceção de pré-executividade resistida pela Fazenda Pública, em que venha a ser reconhecida a prescrição intercorrente, impõe-se a condenação da Fazenda ao pagamento de honorários, pela regra geral do princípio da sucumbência, o que é o caso dos autos. 4. Se a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa revela-se excessivo, tendo em vista a ausência de complexidade da causa, com ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se fixá-lo por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Os recorrentes alegam violação ao artigo 85, §§ 2o, 3o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que a fixação os honorários advocatícios, por força dos referidos dispositivos legais, deve obedecer aos critérios objetivos previstos, com aplicação de percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Embora não tenham fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colacionam julgado do STJ em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso reúne condições de trânsito quanto à alegação de ofensa ao artigo 85, §§ 2o, 3o e 8o, do Código de Processo Civil. A matéria, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho exclusivamente jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012